Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734023-27.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO E MARIA NAZARETH MARTNS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTNS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A RESPOSTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. TAXA DE JUROS. TAXA REFERENCIAL. SELIC É INAPLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Os agravantes pedem a determinação de suspensão do processo até a análise do pedido administrativo ou até a quitação do débito pela via administrativa; ou, em caso de prosseguimento do cumprimento de sentença, que seja autorizada a aplicação das cláusulas do Programa de parcelamento administrativo, em interpretação mais favorável àquele que não o redigiu, permitindo que aqui fossem aplicadas as mesmas condições e benefícios, tais como a redução do principal e dos juros e multa e prazos para pagamento. 2.1. Apesar de constar nos autos a comprovação do pedido administrativo de parcelamento do débito, no caso dos autos, houve demonstração inequívoca da parte exequente de que não está tendente a firmar parcelamento do débito, porquanto além de ter apresentado o cumprimento de sentença após o pedido administrativo, não concorda com o sobrestamento do feito. 2.2. Inviável o deferimento do pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença ou a aplicação das regras do REFIS, para que os devedores paguem o débito de forma parcelada, tal como pretende na negociação. Com efeito, o pedido administrativo de parcelamento do débito, por si só, não culmina em efetivação imediata do refinanciamento e novação do débito. 2.3. Ademais, contra a vontade da parte exequente, não é possível aplicar ao cumprimento de sentença as regras constantes no Decreto de refinanciamento, porquanto a execução se move no interesse do credor e esta fase processual está regida por dispositivos do Código de Processo Civil. 3. No caso dos autos, a correção monetária deve seguir o estipulado no tema 905 do STJ, o qual estabelece o seguinte para condenação em geral: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. [...]” 3.2. Não há na jurisprudência consolidada a imposição de incidência de SELIC, que seria aplicável apenas para dívidas tributárias, o que não é a hipótese dos autos. 4. Em relação aos honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser aplicado o teor da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser afastados os honorários constantes na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se, porém, apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. 4.1. Segundo o §1o do art. 523 do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário de parcela incontroversa, no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 4.2. A súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 4.3. Na hipótese, houve rejeição da impugnação apresentada pelos agravantes, motivo pelo qual não é cabível a nova condenação em honorários advocatícios, devendo subsistir apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. 4.4. Esse também é o entendimento desta Corte: “[...] 1 - Segundo entendimento jurisprudencial vinculante do STJ, adotado no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, na hipótese de acolhimento do incidente, ainda que parcial, serão arbitrados honorários somente em benefício do Executado, sobre o excesso de execução extirpado. 2 - A razão pela qual a rejeição, total ou parcial, da impugnação não gera condenação em honorários em favor do Exequente é evitar o duplo arbitramento da verba honorária. Isso porque se a parcela da impugnação não acolhida - seja na rejeição total ou no acolhimento parcial - continua a integrar o débito executado, ela já compõe a base de cálculo dos honorários arbitrados no início da fase de cumprimento de sentença, conforme determina o artigo 523, §1o, do CPC. [...]” (07266296620218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 26/10/2021). 5. Agravo de instrumento parcialmente provido e interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 7o, ambos do CPC, alegando que o acórdão foi omisso sobre a existência de pedido administrativo para pagamento do débito cobrado na demanda, que ocasionaria causa impeditiva ao seu prosseguimento ou, no mínimo, causa suspensiva, bem como em razão da não aplicação da tese firmada no Tema 176 dos recursos repetitivos do STJ (Recursos Especiais 1.112.743/BA, 1.111.117/BA, 1.111.118/BA, 1.111.119/BA e 1.112.746/DF), ao pretexto de que se aplicaria o Tema 905, o qual não foi suscitado por nenhuma das partes; c) artigos 5o, 6o e 8o, todos do CPC, e 113, §1o, inciso V, do Código Civil, argumentando que o recorrido ignorou o pedido administrativo de parcelamento formulado pelos recorrentes sem qualquer razão ou justificativa plausível. Afirmam que o pedido demonstra a boa-fé e intenção dos recorrentes de quitarem a dívida, dando solução consensual ao litígio; d) artigos 493 e 494, ambos do CPC, defendendo terem direito a discutir os cálculos do débito; e) artigos 513, 518, 525, 771 e 783, todos do CPC, asseverando a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença ou, no mínimo, a necessidade de suspensão do processo até a análise do pedido administrativo; f) artigos 927, inciso III, e 1.040, ambos do CPC, e 406 do Código Civil, pleiteando seja aplicada a tese firmada no Tema 176 dos recursos repetitivos do STJ, na qual fixou-se a Taxa SELIC como indexadora dos juros de mora. Nesse sentido, invocam, ainda, divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, 5o, 6o, 7o, 8o, todos do CPC, e 113, §1o, inciso V, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, houve demonstração inequívoca da parte exequente de que não está tendente a firmar parcelamento do débito, porquanto além de ter apresentado o cumprimento de sentença após o pedido administrativo, não concorda com o sobrestamento do feito. Por isto, não é possível deferir o sobrestamento do do (sic) cumprimento de sentença ou a aplicação das regras do REFIS, para que os devedores paguem o débito de forma parcelada, tal como pretende na negociação. (...) Também, não existem nos autos elementos que demonstrem qual é o andamento do referido pedido administrativo e qual é o motivo que justifique a ausência de resposta pela Administração Pública até o presente momento. Ademais, contra a vontade da parte exequente, não é possível aplicar ao cumprimento de sentença as regras constantes no Decreto de refinanciamento, porquanto a execução se move no interesse do credor e esta fase processual está regida por dispositivos do Código de Processo Civil. Dentro deste contexto, neste momento processual, não há que se falar em modificação da decisão agravada, devendo haver o prosseguimento do cumprimento de sentença da origem, enquanto não comprovado o efetivo parcelamento administrativo do débito” (ID 34249787). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à apontada afronta aos artigos 493, 494, 513, 518, 525, 771 e 783, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Com relação ao aludido malferimento aos artigos 927, inciso III, e 1.040, ambos do CPC, e 406 do Código Civil, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (tema 905), concluiu que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1.495.146/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 2/3/2018). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Cumpre esclarecer, ainda, que no Tema 176 (Recursos Especiais 1.112.743/BA, 1.111.117/BA, 1.111.118/BA, 1.111.119/BA e 1.112.746/DF) foi fixada a seguinte tese: Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”, a qual não se aplica à presente hipótese, pois a sentença nestes autos foi proferida após a entrada em vigor do novo Código Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025